Tribunal: TJSP
Processo: 2183102-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – Submissão da Dersa- Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Descabimento – Empresa pública que desempenha atividades em regime concorrencial com a iniciativa privada - Entendimento do E. STF sedimentado no Tema no 253 de Repercussão Geral e na ADPF 387/PI – Processo de dissolução, liquidação e extinção da estatal que não

Ementa:
Cumprimento de sentença – Submissão da Dersa- Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Descabimento – Empresa pública que desempenha atividades em regime concorrencial com a iniciativa privada - Entendimento do E. STF sedimentado no Tema no 253 de Repercussão Geral e na ADPF 387/PI – Processo de dissolução, liquidação e extinção da estatal que não prejudica o regular prosseguimento das execuções de débitos decorrentes de condenações judiciais - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Interlocutória mantida – Recurso desprovido